Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715132-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALFREDO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO, LUCILA CABRAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Distrito Federal - Intervenção Anômala - Possibilidade - Mero Interesse Econômico - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, em Ação de Usucapião, indeferiu a intervenção do Distrito Federal como assistente. Sustenta, nesta sede, a existência de intervenção anômala, pelo mero interesse econômico, em virtude de vislumbrar, na causa em comento, a possibilidade de utilização do processo para não pagamento de débitos devidos à Fazenda Pública. Intimei o Distrito Federal para se manifestar, em Dever de Diálogo, por não ter o Juízo de origem decidido sobre a intervenção anômala, mas apenas sobre assistência, a qual pressupõe interesse jurídico. O Distrito Federal apresentou manifestação. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não vislumbro, de início, impossibilidade de apreciar o mérito do Agravo, porquanto a intervenção anômala é tão excepcional e atua em favor da Fazenda Pública de tal forma, no interesse público, que o simples requerimento de intervenção litisconsorcial já traria em si um pedido subsidiário de intervenção anômala. Feitas essas digressões, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido. Com efeito, a Fazenda Pública tem a prerrogativa de ingressar em qualquer feito no qual se vislumbre interesse econômico, mesmo indireto, do Estado. Está prevista dogmaticamente no parágrafo único, do artigo 5o, da Lei 9.469/1997, conferindo poderes processuais para juntar documentos, apresentar manifestações, etc... A análise do interesse econômico, porquanto até mesmo indireto, é bastante superficial. No caso dos autos, a alegação sobre eventual prejuízo tributário, perpassa qualquer alegação em sentido contrário da existência do interesse. Aí está a probabilidade de provimento de recurso. O perigo de dano decorre da tramitação do processo sem a manifestação do Distrito Federal, embora se recomenda moderação em peticionamentos, a fim de não comprometer a celeridade do curso processual. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para DEFERIR a inclusão do Distrito Federal, no feito de origem, na condição subjetiva da intervenção anômala. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator